Tribunal: TJBA
Processo: 8000523-35.2024.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000523-35.2024.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, HANS HENRIQUE SANTOS DE SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO E AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.150 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES. TEORIA DA
ACTIO NATA
EM SEU VIÉS SUBJETIVO. MERO SAQUE DE VALORES CONSIDERADOS IRRISÓRIOS QUE NÃO CONFIGURA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ILÍCITO. AUTOR QUE SOMENTE OBTEVE EXTRATOS DETALHADOS EM 2024. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Lucia da Silva Santos contra sentença que julgou improcedentes, liminarmente, os pedidos formulados em ação indenizatória proposta em face do Banco do Brasil S.A., reconhecendo a prescrição da pretensão ao ressarcimento de diferenças de atualização monetária referentes ao PASEP. O autor sustenta que somente teve ciência inequívoca dos desfalques após a emissão dos extratos bancários em 2024, e pugna pelo afastamento da prescrição e pela retomada da instrução processual.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se se o termo inicial do prazo prescricional decenal deve ser fixado na data do saque dos valores do PASEP ou, conforme sustentado pelo recorrente, no momento em que houve ciência comprovada dos desfalques mediante acesso aos extratos detalhados da conta individual.

III. Razões de decidir.

3. O art. 205 do Código Civil prevê que a pretensão indenizatória decorrente de desfalques em conta PASEP prescreve em 10 anos.

4. De acordo com a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, o termo inicial da prescrição é o momento em que o titular da conta comprovadamente toma ciência dos desfalques, e não a data do saque.

5. A ciência inequívoca da lesão exige a análise dos extratos bancários, sendo insuficiente a mera percepção subjetiva de que o valor sacado é irrisório.

6. No caso concreto, o autor somente obteve os extratos individualizados em 2024, momento em que constatou a suposta ausência de atualização monetária.

7. A sentença recorrida, proferida com fundamento no art. 332, §1º, do CPC, não poderia ter antecipado o julgamento de improcedência, haja vista a necessidade de dilação probatória para apuração da data de disponibilização dos extratos e da efetiva ciência dos desfalques.

8. Afastada a prescrição, os autos devem retornar ao Juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito da ação.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

10. O termo inicial da prescrição decenal das ações relativas à má gestão e ausência de atualização monetária das contas do PASEP é a data em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques, não se admitindo presunção automática de conhecimento com base no saque dos valores.

Dispositivos legais relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 98, §3º; 332, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 dos Recursos Repetitivos; TJ-BA - Apelação: 80014339520248050146, Relator.: Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Camara Cível, Data de Publicação: 23/02/2025; TJ-CE - Apelação Cível: 02017986220248060055 Canindé, Relator.: Marcos William Leite De Oliveira, Data de Julgamento: 30/04/2025, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2025.TJBA:
Apelação, Número do Processo: 8002862-13.2025.8.05.0001,Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO; Publicado em: 20/10/2025,
Apelação, Número do Processo: 8109363-25.2024.8.05.0001,Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, Publicado em: 24/09/2025;
Apelação, Número do Processo: 8014358-93.2025.8.05.0080,Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em: 09/09/2025;
Apelação, Número do Processo: 8090077-66.2021.8.05.0001,Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO, Publicado em: 03/09/2025.

.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000523-35.2024.8.05.0254
, em que figuram como apelante MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.